Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726988-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ORLANDO JOSE DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0709762-43.2022.8.0 - id 132712600) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão dele residir em imóvel cuja avaliação de mercado equivale a R$ 1.200.000,00, determinando o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, estar comprovada a hipossuficiência econômica e social, pois aufere renda bruta de R$ 2.788,25, não possui recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte salários-mínimos e é responsável pela subsistência de sua família. Aponta perigo de dano na pendência de análise da tutela de urgência no Juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 38269491 revela ganho mensal líquido do agravante de R$ 1.692,84, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...). Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator